Tribunal: TJMT
Processo: 19391-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 12/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
12/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 610244-1 / 2020
Terça-feira, 12 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80193915220198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80193915220198110001
SIDNEY BENEDITO NUNES SIDNEY BENEDITO NUNES
Requerente: Advogado:
JUNIOR JUNIOR
Requerido: IUNI EDUCACIONAL S/A.
Beneficiário: SIDNEY BENEDITO NUNES JUNIOR
Conta Judicial 4600109273210
Valor: R$ 2.001,96 (dois mil e um reais e noventa e seis centavos)
Autorizado: SIDNEY BENEDITO NUNES JUNIOR
CPF/CNPJ: 029.008.981-61
Data de Emissão: 12/05/2020
Titular Conta SIDNEY BENEDITO NUNES JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 029.008.981-61
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 417068 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1001947277 1/1